Tribunal: STF
Processo: Rcl 86443
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Tamine Leichtweis Bourscheidt e outro(a/s) contra decisão da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no Processo 0020671-49.2021.5.04.0009, em fase de execução, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que:



    [...] A Reclamante TAMINE LEICHTWEIS BOURSCHEIDT e Outros figuram como Reclamadas no processo trabalhista de nº 0020671-49.2021.5.04.0009, que tramita perante a 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, movido por GABRIEL TOLEDO BAIOTO. 



    2. A ação originária versou sobre o reconhecimento de vínculo de emprego em um contexto de pejotização. O Reclamante GABRIEL TOLEDO BAIOTO, embora tenha formalizado contrato de prestação de serviços como microempreendedor individual (MEI), teve seu vínculo de emprego reconhecido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que os serviços não eram prestados de forma autônoma, mas sim com subordinação direta. A sentença, proferida em 27 de outubro de 2023, transitou em julgado e condenou as Reclamadas ao pagamento de diversas verbas trabalhistas, como aviso-prévio, 13ºs salários, férias + 1/3, horas extras, FGTS + 40%, indenização por danos morais (R$ 8.000,00) e multa do art. 477, § 8º, da CLT. 



    3. Atualmente, o processo encontra-se em fase de execução, com a apuração dos créditos já consolidada. Em face da continuidade dos atos executórios e da existência de matéria de repercussão geral afetada por esta Suprema Corte, a Reclamada protocolou pedido de suspensão do feito (doc. 1, pp. 2-3). 



    Sustentam que:



    [...] O Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, por meio de despacho datado de 07 de outubro de 2025 (ID 6021234, dos autos originários), indeferiu expressamente o pedido de suspensão da execução, sob a seguinte fundamentação [...] (doc. 1, p. 3). 



    Segundo aduzem:



    [...] Diante da referida negativa, a Reclamada interpôs Pedido de Reconsideração em 13 de outubro de 2025, invocando diretamente a decisão do Ministro Cristiano Zanin na Rcl 00081188 SP, que pacificou o entendimento de que a suspensão do Tema 1.389 de RG abrange as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado. 



    6. Contudo, o Juízo reclamado, em despacho datado de 15 de outubro de 2025, manteve sua decisão anterior, ratificando a recusa em suspender o processo (doc. 1, p. 3).



    Informam que:



    [o] Tema 1.389 tem como objetivo a uniformização da jurisprudência sobre questões de grande relevância constitucional e econômica, que envolvem a validade de vínculos empregatícios em face da pejotização, a proteção de direitos sociais e a segurança jurídica. A suspensão de processos é medida essencial para evitar a prolação de decisões conflitantes e garantir que o entendimento final desta Suprema Corte seja aplicado de forma homogênea em todo o território nacional. 



    A decisão do Juízo reclamado, ao afirmar que “não há fundamento legal para suspensão do feito com base na decisão proferida pelo STF, até julgamento definitivo do Tema 1389” em um processo já em fase de execução e com trânsito em julgado, demonstra um claro descompasso com o entendimento consolidado por esta Corte (doc. 1, p. 4).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para: i. Cassar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, consubstanciada nos despachos de 07 de outubro de 2025 e 15 de outubro de 2025, nos autos do Processo nº 0020671-49.2021.5.04.0009; ii. Determinar a suspensão do Processo nº 0020671-49.2021.5.04.0009 até o julgamento definitivo do Tema 1.389 de Repercussão Geral por esta Suprema Corte, ou até ulterior decisão (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu precedente vinculante desta Corte: a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de fraude no contrato civil/comercial em casos de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”) ou trabalhador autônomo, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Conforme relatado, o processo de conhecimento no qual se reconheceu o vínculo empregatício transitou em julgado. O ato reclamado é decisão da fase de execução de sentença, na qual o Juízo de origem negou-se a suspender o feito.



    Entretanto, destaco que, na Rcl 75.478/RS, o Ministro Gilmar Mendes entendeu aplicável a suspensão inclusive às ações rescisórias fundadas em matérias abrangidas pelo Tema 1.389 da RG: 



    Não se aplica a Súmula 734 do STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), tendo em vista que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em sede de ação rescisória. 



    [...] Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314 15.2019.5.04.0029, a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos: [...] 



    A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023 (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f- p. 361). 



     [...] Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil para prestação de serviços, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. 



     Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (grifei). 



    Analisando a mesma matéria na Rcl 77.673/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim fundamentou a procedência da ação: 



     A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral). 



    Afirma que se trata de coisa julgada inconstitucional, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do Tema360 da repercussão geral. 



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução da reclamatória trabalhista nº 1001531 05.2023.5.02.0718, e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. 



    [...] 



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389). 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 11001531-05.2023.5.02.0718 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Publique-se (grifei).



    Portanto, no entendimento do Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, Tema 1.389 de RG, a ordem de suspensão proferida atinge também processos com decisão transitada em julgado. 



    Nesse contexto, entendo que é o caso de prestigiar a interpretação autêntica de Sua Excelência, prolator da decisão paradigma. 



    Observo que aplico a mesma linha de raciocínio no julgamento das reclamações constitucionais que tratam do Tema 1.232 de RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, sobre a inclusão de empresas em execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico. Ressalto que também se conferiu a esse precedente vinculante extensão para alcançar processos com decisão transitada em julgado. 



    Tal interpretação tem sido majoritária na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



     DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS.  DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. O fato de a decisão que incluiu a agravante na execução ter transitado em julgado ou garantido o contraditório, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022; Rcl 70.337/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/9/2024; Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024 (Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 – grifei).



     Quando do julgamento da Rcl 74.498 AgR/SP, apresentei voto divergente no seguinte sentido: 



    O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes,  conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli: [...] 



    No mesmo sentido: Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025; e Rcl 72.783 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025. 



    O mesmo entendimento também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



     AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES CONTRA EMPRESA INCLUÍDA NA FASE EXECUTÓRIA POR FORMAR GRUPO ECONÔMICO COM A EMPRESA DEVEDORA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica, a qual é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não estando exaurida a execução; ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre temática idêntica. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para, cassando-se a decisão reclamada, determinar o sobrestamento da execução no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG). (Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2025 – grifei).



    Cito, ainda, acórdão recente da Primeira Turma ao analisar a aplicação do Tema 1.389 em processos com trânsito em julgado:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. No caso, o agravante defende a inaplicabilidade do referido tema, uma vez que a decisão trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício transitou em julgado em data anterior à ordem de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603 RG, Tema 1.389. 5. A determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 de RG, abrange também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na linha do que vem prevalecendo a respeito da decisão do Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 de RG. 



    IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 RG; Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025; Rcl 72.783AgR/SP, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025; Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2025 (Rcl 80.480 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/10/2025).



    No caso, o objeto da impugnação é a decisão da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pelas reclamantes, nos seguintes termos:



    Vistos, etc.



    Sem razão a reclamada em sua manifestação de ID. 5fee28b, na medida em que a decisão do STF no Tema 1389 não alcança feitos com decisão demérito transitada em julgado antes da decisão suspensiva, neste sentido:



    DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PEJOTIZAÇÃO. TEMA 1389 DO STF. EXECUÇÃOTRANSITADA EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela executada, com alegação de nulidade do acórdão que negou provimento ao seu agravo de petição, por suposta afronta à determinação de suspensão nacional dos processos proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE1.532.603 (Tema 1389 da repercussão geral). Sustenta a embargante que o acórdão foi prolatado após a decisão do STF, requerendo, por conseguinte, a nulidade do julgado e a suspensão do feito até o julgamento definitivo do tema de repercussão geral. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do STF no Tema 1389 exige a suspensão de processo já transitado em julgado quanto à matéria controvertida; (ii) verificar se a manutenção da tramitação do feito viola adeterminação de suspensão nacional do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão do STF no Tema 1389 determinou a suspensão apenas dos processos ainda em curso que versem sobre a licitude da contratação via pessoa jurídica ou autônomo, não alcançando feitos com decisão de mérito transitada em julgado antes da decisão suspensiva. A sentença e o acórdão que reconheceram o vínculo empregatício direto com a executada, desconsiderando a tese de terceirização, transitaram em julgado em28/06/2024, antes da decisão do STF (14/04/2025), o que afasta a aplicabilidade da suspensão. A interpretação extensiva da suspensão determinada no Tema 1389 para alcançar execuções já estabilizadas violaria o princípio da coisa julgada, previsto no art.5º, XXXVI, da CF/1988, e os arts. 502 do CPC e 879, §1º, da CLT. A controvérsia discutida -existência de vínculo de emprego disfarçado sob a forma de pejotização - foi definitivamente solucionada em sentença e acórdão, e não comporta rediscussão em sede de execução, nos termos do art. 884, §5º, da CLT. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento : A suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1389 não se aplica aos processos com decisão demérito transitada em julgado antes da decisão suspensiva. A coisa julgada impede a reabertura de discussão sobre a licitude da contratação por pejotização na fase de execução. A determinação de suspensão prevista no art. 1.035, §5º, do CPC deve ser interpretada conforme os limites da marcha processual de cada feito, resguardando asegurança jurídica e a eficácia das decisões transitadas em julgado. (TRT da 4ª Região,Seção Especializada em Execução, 0021283-49.2019.5.04.0011 AP, em 08/07/2025, Juiz Convocado Marcelo Papaleo de Souza).



    Assim, recebo o protesto anti preclusivo da ré (site do TRT4).



    As reclamantes pleitearam a reconsideração do entendimento acima. Entretanto, o Juízo de origem consignou:



    Vistos, etc. 



    Mantenho a decisão de ID 6021234, por seus próprios fundamentos (doc. 4).



    Como referido, as reclamantes sustentam que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da ação na origem até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator